Tribunal: TJMT
Processo: 1021103-68.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021103-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELNA BEATRIZ DA COSTA - CPF: 204.436.658-42 (ADVOGADO), TRAJANO JOSE DE SOUZA FILHO - CPF: 567.344.761-20 (AGRAVANTE), MILENE ALINE DA SILVA - CPF: 002.895.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN KARLA DE ALMEIDA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (AGRAVADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021103-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TRAJANO JOSE DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE MULTA - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO

– MATÉRIA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA -

LIMITAÇÃO

DO VALOR – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RENITENTE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL – OBSERVÂNCIA À DEVIDA RAZOABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A redução da
multa
não implica em violação à coisa julgada. Se for exorbitante, é necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito, porém em valor razoável, para que não sirva de estímulo ao descumprimento das ordens judiciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021103-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TRAJANO JOSE DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021103-68.2020.8.11.0000 de decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Consignação em Pagamento, reduziu o valor da multa para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

O agravante alega que a Ação Revisonal foi julgada parcialmente procedente e, dentre os pedidos deferidos constou o de afastamento da mora
debendi
. Argui que depois de prolatada a sentença em 16/10/2017, a agravada incluiu o seu nome no cadastro restritivo do Banco Central (SCR) e da Serasa, e em 22/10/2017 foi intimada pelo juízo de origem a retirar essas anotações.

Argumentam que em 06/11/2017 a pretensão foi reiterada e em 17/11/2017 fixada a multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento. Assinala que em 07/12/2017 a agravada informou que atendeu à ordem judicial e anexou certidões do SPC e da Serasa, mas foi omissa em relação ao SCR.

Ressalta que no mesmo dia

comunicou ao juízo o cumprimento parcial, o que refez em 06/02/2018, 02/05/2018, 21/05/2018 e 31/08/2018, e desta última vez pugnou pela liquidação da multa,

que já seria de R$ 293.000,00.

Sustenta que em 28/10/2018 a agravada foi intimada a comprovar em 48 horas a efetivação do decisum, e majorada a pena pecuniária aplicada para R$ 2.000,00 por dia.

Destaca que, no entanto, só em 25/07/2019, 615 dias depois da primeira determinação, foi excluído o apontamento do SCR.

Aduz que ficou comprovado o descumprimento renitente da parte adversa e ainda assim a multa foi minorada para R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00, situação que afasta o caráter punitivo da medida.

Diz que a agravada tem condições de arcar com as consequências financeiras da sua inércia e não pode ser beneficiada com a redução do valor.

Sem pedido de liminar.

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (Id n.

67245461 - Pág. 1).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021103-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TRAJANO JOSE DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou Ação de Repetição de Indébito, julgada parcialmente procedente. Em 22/10/2017, ante a não caracterização da mora
debendi
, foi determinada a intimação da agravada para retirar os apontamentos restritivos em nome dele.

Em 17/11/2017, com o trânsito em julgado da

sentença e diante da arguição de descumprimento do decis
um
, o juízo de origem mandou intimá-la para que promovesse a “
exclusão das informações relativas ao crédito originário do contrato discutido nos autos, em nome do autor Trajano José de Souza Filho, do Sistema de Informações de Crédito, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Prazo: 10 (dez) dias”
.

O agravante informou o não cumprimento dessa ordem, e, com isso, em 04/06/2018 foi estabelecido que se intimasse a agravada a fazê-lo em 15 dias, sob pena de majoração da pena pecuniária já fixada.

Em 10/09/2018 consignou nos autos que seu nome continuava no SCR (id n º61190474 - Pág. 15) e pleitou a execução da multa, que seria de R$ 293.000,00.

Assim, ficou decidido em 28/10/2018 que a agravante fosse pessoalmente intimada para em 48 horas
comprovar

nos autos a retirada da informação negativa em nome do Sr. Trajano José de Souza Filho, junto ao Banco Central, referente ao contrato revisado na presente demanda (pp. 365/386), sob pena de aplicação de multa diária que desde já majoro para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e execução da astreintes, na forma requerida pelo autor
.

Em 09/11/2018 a agravada afirmou o cumprimento,

o que foi impugnado pelo agravante.

Desse modo, foi proferida a decisão recorrida, nos seguintes termos:

Pois bem. Em que pese a juntada petições e documentos às pp. 474/484, pela requerida, não foram esclarecidas as informações, conforme determinado (pp. 472/473), muito menos houve a comprovação da retirada de informações negativas no sistema SCR (Sistema de Informação de Crédito), referente ao contrato discutido nestes autos, em nome do autor.

Conforme se verifica dos documentos anexos as pp. 258 e 326, constava no sistema SCR informação sobre contrato, objeto da lide, empréstimo concedido, que estava em nome da empresa Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, empresa que cedeu o crédito a autora desta ação, documento de p. 235.

Já nos relatórios seguintes anexados aos autos, o empréstimo passou a constar em nome do Banco Pan (pp. 420, 436, 440, 446, 461e 489).

Assim considerando que a parte requerida, Brazilian Securities é uma empresa do Banco Pan (p. 422), entendo que o registro negativo em nome do autor, permanece no sistema de informação do BCB, desobedecendo as ordens judiciais emanadas deste Juízo.

Portanto, levando-se em consideração as determinações já proferidas, bem como a recalcitrância do banco requerido em cumprir com a medida judicial, deve ser condenada ao pagamento da multa arbitrada.

Lado outro, entendo por bem reduzir o valor fixado a título da multa diária, visto que se mostra exorbitante em relação ao conteúdo próprio patrimonial da demanda e, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a deturpação de sua função primordial, assim, a multa não pode se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal (concessão do benefício e prestações pretéritas), a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, cotejo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o art. 537 do CPC/2015 permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Redução do valor global das astreintes para R$ 20.000,00, que no caso concreto se mostra adequada. Manutenção da decisão agravada.” AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TJ-RJ - AI: 00622579520198190000, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 10/02/2020, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL.

Posto isto, REDUZO o valor da multa diária (p. 473), para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de atraso, não podendo ultrapassar o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e determino:

(...)

Intime-se a parte requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o cálculo referente à astreintes, considerando a redução da multa diária, conforme acima determinado.

Com a juntada de novo cálculo, intime-se o banco devedor, para que no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo à realização da retirada de informação negativa em nome do Sr. Trajano José de Souza Filho, junto ao Banco Central, conforme já determinado, pague o valor do débito, consignando, que caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).

O agravante alega se insurge contra a minoração e limitação da multa, visto que afasta o seu caráter coercitivo e punitivo, sobretudo em razão de descumprimento renitente.

O entendimento consolidado no STJ é de que a sua

aplicação não é atingida pela coisa julgada, muito menos preclui-se o direito de discuti-la,

podendo ser revista a qualquer tempo, e até de ofício pelo magistrado, se verificado que o montante excessivo desviou-se do seu objetivo.

A matéria está consolidada no §1º do art 537 do CPC:

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la.

Ademais, é possível rever a importância arbitrada se for excessiva ou insuficiente, pois o principal intento do art. 537 do CPC/15 é compelir ao cumprimento de uma obrigação judicial. Sua natureza é inibitória, e, por isso, quando alcança quantias exorbitantes passa a ser ressarcitória, o que disvirtua sua finalidade.

Segundo Marinoni,
a jurisprudência é pacífica em admitir essa redução, apontando a necessidade de observância da proporcionalidade entre o valor fixado a título de astreintes e o bem jurídico tutelado pela decisão (STJ, 1º Turma, Resp 914.389/RJ, rel. Min. José Delgado, j. em 10.04.2007,DJ 10.05.2007,p.361). Busca-se evitar com isso, o enriquecimento sem causa do demandante
.(Código de Processo Civil Comentado,5ª ed, 2013, p. 431).

O julgador deve levar em conta o caso concreto, e ter como critérios os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, valorando o fim almejado com a multa e a tutela jurisdicional que se pretendeu proteger.

Nestes autos, foi inicialmente definida em R$ 1.000,00 e depois majorada para R$ 2.000,00 por dia, valores que já se mostravam excessivos. Diante disso, foi limitada na primeira instância em R$ 50.000,00.

Em obediência aos critérios acima mencionados e à
expressão econômica da demanda (valor da causa de R$ 163.718,51), o redimensionamento da multa foi compatível com o propósito do instituto. Contudo, em virtude da reincidência da agravada na inbservância à ordem judicial, o limite será de R$ 100.000,00, pois mais adequado para a lide.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO.CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1661221/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para majorar a limitação da multa para R$ 100.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020